Tribunal: TJSP
Processo: 0008568-68.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Revisão Criminal. Conhecimento por analogia com a hipótese do § 2o do art. 282 do CPC-2015 cc art. 3o do CPP. Indeferimento pelo mérito. Tráfico. Repetição dos argumentos, rechaçados com base em jurisprudência do col. STF e do Órgão Especial do TJESP, que reconhecem a Guarda Municipal como integrante do sistema de segurança. Ademais, hipótese de prisão em flagrante. Agentes públicos firmes na

Ementa:
Revisão Criminal. Conhecimento por analogia com a hipótese do § 2o do art. 282 do CPC-2015 cc art. 3o do CPP. Indeferimento pelo mérito. Tráfico. Repetição dos argumentos, rechaçados com base em jurisprudência do col. STF e do Órgão Especial do TJESP, que reconhecem a Guarda Municipal como integrante do sistema de segurança. Ademais, hipótese de prisão em flagrante. Agentes públicos firmes na indicação da figura trazer consigo para cometimento da traficância. Recidiva que obstou concessão tanto do redutor como de alternativas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000,
da Comarca de Bragança Paulista, em que é peticionário LEONARDO NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram pelo indeferimento da presente
revisão criminal. Considerou-se impedido o 2o Juiz, Des. Alberto Anderson Filho. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE MARRONE (Presidente),
ALBERTO ANDERSON FILHO, LUIZ FERNANDO VAGGIONE, ANA ZOMER,
FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
ROBERTO SOLIMENE
relator
(assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
2
Voto n. 60.336
Revisão Criminal n. 0008568-68.2024.8.26.0000
Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Est. de S. Paulo - 1o Grupo de Câmaras
Comarca Bragança Paulista - 1a Vara Criminal
Peticionário: Leonardo Nunes da Silva
EMENTA: Revisão Criminal. Conhecimento por analogia com a hipótese
do § 2o do art. 282 do CPC-2015 cc art. 3o do CPP. Indeferimento pelo
mérito. Tráfico. Repetição dos argumentos, rechaçados com base em
jurisprudência do col. STF e do Órgão Especial do TJESP, que
reconhecem a Guarda Municipal como integrante do sistema de segurança.
Ademais, hipótese de prisão em flagrante. Agentes públicos firmes na
indicação da figura trazer consigo para cometimento da traficância.
Recidiva que obstou concessão tanto do redutor como de alternativas.
Cuida-se de revisão criminal formulada em favor de
Leonardo Nunes da Silva, condenado em primeira instância ao cumprimento da pena
de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa por infração ao
caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, a começar em regime inicial fechado.
Entretanto, no eg. Tribunal de Justiça, a turma recursal negou provimento ao recurso
defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para fixar a pena em 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 680 dias-multa.
Em sede revisional o peticionário nega a prática
delitiva. Informa que estava em um bar com amigos, ocasião em que se dirigiu ao
local dos fatos e comprou de um traficante 4 porções de cocaína, para seu consumo,
pagando por elas a quantia de oitenta reais. Relatou que retornava para o bar, quando
foi abordado pelos guardas municipais. Ato contínuo, eles se dirigiram ao local dos
fatos e voltaram com uma sacola contendo drogas, imputando-lhe a propriedade.
Alega que os depoimentos dos guardas municipais, que fundamentaram sua
condenação, carecem de corroboração por outras provas independentes. A versão dos
guardas não foi corroborada por nenhuma outra testemunha que demonstrasse
claramente que o requerente estava envolvido em atividade de tráfico. O requerente
disse ter sido condenado principalmente com base nos depoimentos dos guardas
municipais, sem que houvesse outras provas contundentes que comprovassem sua
intenção de traficar drogas.
A caracterização do flagrante delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
3
drogas exige, consoante intelecção da Defensoria Pública, que patrocina esta ação
revisional, a constatação inequívoca de que o indivíduo estava vendendo ou
transportando drogas com o intuito de comercializá-las. No caso em tela, o requerente
foi encontrado em posse de uma quantidade insignificante de cocaína, não sendo
pego em ato de venda ou distribuição de drogas.
Ainda correu a argumentar que, durante o processo,
o direito de defesa do requerente foi prejudicado. Não houve uma análise
aprofundada das alegações de defesa e das provas apresentadas por Leonardo, o que
configurou cerceamento do direito de defesa.
Resumindo, literalmente postula a afirmação de
ausência de elemento probatório para a condenação, conforme disposto no art. 386,
VII do CPP, e caso não seja o entendimento deste Grupo de Câmaras, que pelo menos
lhe seja deferida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/2006, e a adoção do regime de cumprimento da reprimenda mais favorável,
nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c” do CP, levando em consideração o quantum da
pena, ou, seja a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos,
artigo 44 do CP (verbis).
O r parecer da d Procuradoria de Justiça, ipsis literis
dá conta de que, além de inexistir qualquer violação à lei penal ou à evidência dos
autos, todas as teses apresentadas pelo peticionário já foram superadas no v. acórdão
hostilizado, que apresentou fundamentação idônea para a validade das provas
colhidas, bem como para dar provimento ao recurso ministerial e elevar a pena
estabelecida em primeiro grau, mostrando-se incogitável a possibilidade de reverter o
resultado do julgamento com base em pedido de reanálise feito sem qualquer prova
nova que indique erro nas conclusões a que chegaram os julgadores.
Nessa linha de raciocínio, atento aos supracitados
precedentes, imprescindível se mostra o não conhecimento da presente ação, uma vez
que o caso em tela não preenche nenhumas das hipóteses do artigo 621 do Código de
Processo Penal.
É o resumo do necessário, passo a votar.
Anoto, a meu sentir, a hipótese de impedimento pela
coincidência, neste Grupo de Câmaras, da augusta presença do então e. Relator.
Extraio da denúncia posta na abertura dos autos
originários, de n. 1500152-27.2019.8.26.0545:
“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia
30 de janeiro de 2019, por volta das 00 horas e 50 minutos, na Rua Primavera, no 1,
bairro Parque Brasil, Fernando Campos Machado, no 43, nesta Cidade e Comarca de
Bragança Paulista, o denunciado LEONARDO NUNES DE SOUZA trazia consigo,
para fins de tráfico de drogas, 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, pesando
aproximadamente 24,8 gramas (...) guardas municipais estavam em patrulhamento
pelo local quando avistaram, no escuro, um veículo aparentemente de cor vinho
ocupado por uma pessoa. Na rua, ao lado do passageiro, havia mais dois indivíduos
conversando. Com a aproximação dos guardas municipais, o condutor fugiu com seu
veículo. Um dos indivíduos que estava na rua conseguiu fugir e não foi localizado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
4
terceiro indivíduo (identificado posteriormente como o ora denunciado
LEONARDO) correu assustado e foi de encontro à viatura, momento em que jogou a
sacola plástica que estava em suas mãos. Os guardas municipais abordaram o
indivíduo, identificado como LEONARDO e, em revista pessoal, encontraram 05
porções de cocaína que estavam escondidas na capa do aparelho celular. Em revista
na sacola que estava com o denunciado e que fora por ele dispensada ao ver os
guardas, foram encontradas 24 porções de Aricanduva contendo cocaína. Em seguida,
indagado pelos guardas no local da abordagem, o denunciado afirmou que vendia
drogas no local e que havia saído da prisão há pouco tempo por tráfico de drogas”.
E prosseguiu o Dr. Promotor de Justiça na redação
da denúncia de fls. 1⁄4 dos autos originários:
“(...)
Interrogado
às
fls.
13,
o
denunciado
LEONARDO disse que estava em um bar com seus amigos, sete homens e três
mulheres. Disse que foi até o local dos fatos para comprar quatros porções de
cocaína, pagando R$ 20,00 (vinte reais) cada uma. Afirmou que quem lhe vendeu foi
uma pessoa do sexo masculino e que estava vendendo sozinha. Disse, ainda, que foi
abordado pelos guardas e confirmou que tinha 4 porções de cocaína em seu poder
para uso. Negou que estivesse com uma sacola, bem como que as demais drogas eram
suas. Por fim, disse que acredita que o traficante, ao fugir, arremessou a sacola e
deixou as drogas no local. Em razão de tais fatos, o denunciado LEONARDO
NUNES DE SOUZA foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas
(já que trazia consigo), haja vista que o denunciado foi flagrado portando drogas para
a venda (...)”.
Aqui, na revisão criminal, nenhuma prova nova
trouxe, de sorte que, para avaliar a argumentação que trouxe, somos instados a
enveredar pelos autos originários (n. 1500152-27.2019.8.26.0545 -Bragança Paulista-
1a Vara) adentro.
Lembro que arguiu nulidade derivada de eventual
cerceamento de defesa, não examinadas as suas provas, como ainda insuficiência
destas para condená-lo como traficante. Vale repetir, a presente ação revisional
confronta a jurisprudência que proíbe a formulação da revisão como arremedo de
uma segunda apelação, como pedido de reexame, de reavaliação do contexto
probatório.
A verdadeira finalidade da Revisão Criminal é
corrigir injustiça ou erro judiciário, como ensina Rogério Lauria Tucci (“Direitos e
Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, Ed. RT, 2a ed., 2004, p.434):
“(...) o pleito revisional pode objetivar, em conformidade com o disposto no art. 621
do CPP, não só o julgamento errado (aquele em que o órgão jurisdicional aplica mal
o direito), como também o injusto (em que há má ou distorcida apreciação dos fatos
versados nos autos do processo findo)”.
Lembrando também de lição de Guilherme de Sousa
Nucci (“Manual de Processo Penal e Execução Penal”, Ed. Revista dos Tribunais, 10a
ed., 2013, p.952, destaque não constante do original): “O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim assegurar-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
5
correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova
uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de
acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente
para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Observe-se que a revisão criminal, como assim têm
pronunciado o Excelso Pretório, o e. Superior Tribunal de Justiça e também o
nosso Tribunal, não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
na medida em que eventual acolhimento da pretensão revisional se reveste de
excepcionalidade, cingindo-se especificamente às hipóteses em que a contradição
à evidência dos autos é manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou
análise subjetiva das provas produzidas.
Cabe invocar o eg. STJ (AgRg no HC 700493): “Nos
termos da jurisprudência desta Corte, 'o cabimento da revisão criminal ocorre em
situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob
pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica'
(AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em
1o/6/2021, DJe 7/6/2021)”.
Ou ainda:
“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I do CPP' (ut, HC
206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Revisão Criminal no 0025818-
90.2019.8.26.0000 Sexta Turma, DJe 25/02/2016)” (AgRg no AREsp
1483203/SC, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/06/2020).
“(...) “Nos termos do artigo 621 do Código de
Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a
defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal
ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas,
ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou
determinem ou autorizem a redução de sua pena” (AgRg no AREsp
784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
23/8/2018, DJe 31/8/2018), o que não é a hipótese dos autos (...)” (vide ainda
o resultado do AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, j. 22.9.2020.
Existem muitos outros de igual tom: AgRg no
REsp 1874238/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe 29.6.2020; e o AgRg no AREsp 1563982/MT, relator o Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/12/2019.
Para
deixar
evidente
que
a
orientação
é
majoritariamente prevalecente também em nosso Tribunal remete-se aos
seguintes julgados, a saber: Revisão Criminal 2262947-48.2018.8.26.0000, rel.
Des.

SALLES
ABREU,

j.

27.2.2019;

Revisão

Criminal
0022758-17.2016.8.26.0000, rel. Des. JUVENAL DUARTE, j. 21.2.2019;
Revisão Criminal 0009474-68.2018.8.26.0000, rel. Des. PERICLES PIZA, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
6
25.2.2019; Revisão Criminal 0082602-29.2015.8.26.0000, rel. Des. WALTER DA
SILVA, J. 28.2.2019; Revisão Criminal 0007136-24.2018.8.26.0000, rel. Des.
TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão Criminal 0004524-16.2018.8.26.0000,
rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, J. 21.2.2019; Revisão Criminal
0007243-68.2018.8.26.0000, rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, J.
14.2.2019; Revisão Criminal 0030864-65.2016.8.26.0000, rel. Des. ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, J. 14.2.2019; Revisão Criminal 0014472-16.2017.8.26.0000,
rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, J. 5.2.2019; Revisão Criminal n.
0034791-05.2017.8.26.0000, rel. Des. AMARO THOMÉ, J. 8.11.2018.
Só por isso já seria caso de não conhecer, porque
patente o desafio proposto em contradição com o direito pretoriano que limita o
cabimento de ações revisionais.
Nem se olvide que, ao alegar falta de atenção com a
prova defensiva, repetiu-se o erro, porque, a pretexto do não exame, então, quer-se
agora patrocinar revisitação do acervo probatório. Evidentemente, a narrativa
propugnada contradiz a jurisprudência e mesmo a prova encartada na ação penal
originária.
Aqui podemos, por analogia, invocar o disposto no §
2o do art. 282 do CPC-2015 (verbis): “Quando puder decidir o mérito a favor da parte
a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Ou seja, se o julgamento pelo mérito não causar
prejuízos para a parte que alegou a hipótese de não conhecer -a Procuradoria de
Justiça em seu douto parecer-, parece ser de melhor tom conhecer a ação de
revisão criminal, que é o que ora se propõe.
E isso feito observo que fundamentaram a
condenação os depoimentos dos guardas civis, que descreveram as circunstâncias da
prisão com firmeza, nas duas fases das apurações, consoante assim extraio da r
sentença, confira-se:
“(...) a versão do acusado foi afastada pelos relatos
coesos, harmônicos e uníssonos dos dois guardas municipais que participaram da
ocorrência em questão (...) Os depoimentos dos guardas municipais esclareceram
como os fatos ocorreram e confirmam, assim, a responsabilidade criminal do
acusado. Neste aspecto, observo que os milicianos foram coesos e enfáticos ao
confirmarem a dispensa da sacola contendo drogas, bem como o encontro, no bolso
do réu, de outras porções semelhantes àquele entorpecente apreendido. E tais
testemunhas, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso
que prestaram em juízo de dizer a verdade, merecem total confiabilidade. Ademais,
não há sequer indício mínimo nos autos de algum interesse dos mesmos em
incriminarem, de forma injusta, o acusado, não havendo motivos para deles duvidar
ou para não recepcionar seus depoimentos (...)” (fls. 175/176 dos autos originários).
E prosseguiu o MM Juiz (fl. 177):
“Feitas tais considerações, não se pode simplesmente
ignorar o fato de ser o local conhecido como ponto de tráfico de drogas, situação que
motivou, inclusive, o patrulhamento da guarda municipal naquele horário (período
noturno). Também não se pode ignorar a fuga do acusado e a sua conduta, qual seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
7
dispensa da sacola que continha maior quantidade de drogas, na tentativa de elidir sua
responsabilização pela traficância. É certo, pois, que houve, de fato, o encontro de 29
papelotes de cocaína, como ressaltado pelos milicianos, e confirmado pelo laudo
químico-toxicológico de fls. 134/136. Cai por terra a alegação do acusado e de se
tratar de mero usuário de drogas. Isto porque, além da quantidade da droga e forma
de embalagem, chama a atenção o fato do mesmo ter dispensado a sacola de drogas
que estava em seu poder, enquanto tentava se desvencilhar da abordagem policial.
Saliento, ainda, que o crime de tráfico é de perigo abstrato, sendo que a conduta é
punida pelo risco que representa à saúde pública. Assim, irrelevante se não há a
efetiva prática do ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado mantendo
em depósito ou guardando a substância entorpecente com finalidade de venda (...)”.
Oportuno fazer dois destaques:
(i)Os temas agitados na ação revisional foram
abordados lá atrás, no julgamento da ação penal;
(ii)A parte questiona, contra o direito pretoriano, a
validade das falas dos guardas municipais.
A respeito, é bem antiga a orientação no sentido de
que “O simples fato de ser policial não torna suspeito ou inválido o seu testemunho”
(STF, HC 76381, rel. Ministro CARLOS VELLOSO, j. 16/6/1998), prevalecente até
nossos dias em acordo com orientação massificada no eg. STJ: “esta Corte possui
firme entendimento no sentido de que 'os depoimentos prestados por policiais têm
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo
quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos
autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação
injustificada do investigado, como na espécie' (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”.
Ou ainda: “É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
Julgados nesse mesmo sentido: HC 418529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018; HC 434544/RJ, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
03/04/2018; HC 436168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018; AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
21/03/2018; AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; EDcl no AgRg
no AREsp 1148457/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018.
Mesmo tratamento é dispensado à Guarda Civil e por
conta da jurisprudência (arts. 489, § 1o, VI; 926 e 927 do CPC-2015 cc 3o do CPP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
8
afasto a tese de ilegalidade da prisão diante da atuação da Guarda Civil, não se
olvidando, ainda, que o flagrante pode ser realizado por qualquer pessoa do povo. A
jurisprudência do col. STF, do col. Órgão Especial e deste subscritor é no sentido de
que as Guardas fazem parte do sistema de segurança do Estado e desse modo, como
qualquer do povo, pode fazer cessar a atividade criminogênica diante de sua
flagrância. Confira-se voto do Min. Alexandre de Moraes, lá no STF, por ocasião do
julgamento da ADPF 195, em 9/10/2023:
"(...)
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
SEGURANÇA
PÚBLICA.
ART.
144,
§8o,
DA
CONSTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N°
13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a
necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e
violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação
separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das
Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o
Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE846.854/SP, reconhecesse que as
Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8o, da CF),
essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9o, § 1o, da
CF) [...]".
E no col. Órgão Especial do nosso Tribunal de
Justiça meu voto [vencedor] no julgamento, em 29/11/2023, na ADI n.
2123002-70.2023.8.26.0000:
"Guarda Municipal. Limitação para ingresso até os
35 anos. ADI. Ação improcedente. A Guarda Municipal tem muito por fazer. E suas
atribuições não dispensam quadros com saúde impecável e invejável capacidade
física dos seus integrantes. Diante dos números, os argumentos do Prefeito ganharam
evidente razoabilidade. No âmbito do mérito administrativo cabe ao administrador
público o exercício de sua conveniência e oportunidade, defeso ao Poder Judiciário
adentrar no exame de tais predicados reservados ao Poder Executivo no exercício de
sua discricionariedade, pena de violação do princípio da separação de poderes,
mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou
desproporcionalidade da medida em discussão. Decisão compatível com a nova
orientação do STF: ADPF 995, publ. 9/10/2023, rel. Min. Alexandre de Moraes,
segundo a qual, as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais
do Sistema Único de Segurança Pública. Ação improcedente (voto divergente deste
subscritor)".
Ou seja, as Guardas só não podem atuar como
Polícia Judiciária, mas diante de flagrante de crime [hipótese deste caso] dispõe do
arcabouço jurídico necessário para preservar vida, saúde e dignidade de quem se acha
diante do perigo.
Como, segundo o MM Juiz e a eg. 7a Câm. de
Direito Criminal, esta na sessão de 28/8/2019 (fl. 275 dos autos originários),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
9
ratificaram como uníssonas e congruentes as falas policiais, não há razão para revisar
aquele resultado só porque a condenação foi lastreada nos agentes públicos. A
respeito, extraio do qualificado voto do e. Des. ALBERTO ANDERSON (verbis):
“(...) Verifica-se que no caso em tela há prova suficiente de que o entorpecente seria
utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal
ou para consumo em conjunto com outros. De fato, restou comprovado que o crime
foi praticado nas imediações de recintos descritos no artigo 40, inciso III, da Lei de
Drogas (...)”.
Por conta desses dados, retornamos ao ponto inicial,
quando lembrávamos que muitas revisões criminais -esta inclusive- são segundas
apelações, olvidando-se aqueles que as patrocinam que a quebra da coisa julgada é
excepcional e para tal mister é imprescindível conferir os requisitos do art. 621 do
CPP, inocorrentes no caso em curso.
Não se descurou da versão do réu, apenas foi
descartada por conta de critério de julgamento, critério conforme o direito pretoriano:
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus
atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e
compatíveis com os demais elementos de prova dos autos. Temerário, para não dizer
defeso, olvidar o trânsito em julgado para inovar o resultado sem que nenhum dado
novo fosse indicado.
Por conta da alegação de que a defesa não foi
incisiva, o que não é o quanto por nós conferido nos autos principais, pois alegou-se o
quanto possível em favor do réu, transcrevo o teor da Súmula 523 do col. STF, "no
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Prejuízo não é possível intuir, nem
é dado reconhecer, no bojo da ação penal originária, deficiência na ação defensiva,
eis que aqui tão-só correram a repetir os argumentos apresentados lá na ação de
conhecimento. A propósito, a eg. 7a Câmara explicou a negativa do redutor e de
outros benefícios, confira-se com a leitura de fls. 277/278 dos autos originários
(verbis): “(...) Não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente (...) Da
mesma forma, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Vale ressaltar, que a reincidência demonstra uma maior reprovabilidade no
cometimento de novo delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso (...)”.
Encontramos a prova dos maus antecedentes e
condenação por causa de 2016 a fls. 114/116 daqueles autos: “Foro de Jundiaí - 3a
Vara
Criminal.
Procedimento
Especial
da
Lei
Antitóxicos:
0004687-44.2015.8.26.0309 (0001795-34.2016.8.26.0502) 28/07/2015 Sentença
Condenatória (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos; Regime:
Fechado; Multa de 500 dias. Valor da multa R$ 13.133,33) trânsito em julgado de
15/9/2016”.
Sem erro não se há falar em modificação da
dosimetria em sede revisional, vejam-se a seguir precedentes sobre o ponto:
"Embora seja possível rever a dosimetria da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008568-68.2024.8.26.0000
10
revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente
justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos
autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, DJe de 16/12/2015)
“(...) 1. Embora seja possível a correção da
dosimetria da pena em sede de revisão criminal, não há constrangimento ilegal no
acórdão que não conhece do pedido de revisão criminal que se limita a afirmar a
injustiça da condenação e da individualização da pena, sem apontar erro na sentença
condenatória transitada em julgado, conforme as hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal (...)” (HC 459114 / RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
DJe 19/10/2018)
“(...) 1. A dosimetria da pena é o momento em que o
juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger,
fundamentadamente, o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado
criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. É uníssono,
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, que a revisão da dosimetria da pena em
esfera de recurso especial é admissível, apenas, diante de ilegalidade flagrante ou,
quando evidenciado, de 'erro material no cálculo da reprimenda, passível de correção
ex officio' (HC 387.792/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017), o que não se coaduna
ao caso em apreço, pelo que vale conferir” (AgRg no AREsp 1563982 / MT, relator
Ministro JORGE MUSSI, DJe 5/12/2019).
Isso posto, eu conheço, porém, proponho o
indeferimento da presente revisão criminal.
ROBERTO SOLIMENE

relator
(assinatura eletrônica)